Tribunal: TJMT
Processo: 0014179-71.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014179-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA - CPF: 238.311.701-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DE 11,98%. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento sob o fundamento de “liquidação zero”, nos autos de cumprimento de sentença relativo à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos para URV, em razão de perdas remuneratórias reconhecidas em ação anterior. A sentença baseou-se em laudo pericial que teria identificado inexistência de valores a executar, bem como na Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT. O apelante sustenta que o laudo pericial apurou defasagem de 11,98%, com saldo líquido credor, e requer sua homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos do apelante de Cruzeiro Real para URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994; (ii) verificar se a defasagem apurada foi integralmente absorvida pelos aumentos remuneratórios decorrentes de leis estaduais de reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial apurou defasagem remuneratória de 15,03%, limitada ao percentual de 11,98%, decorrente da conversão dos vencimentos para URV em março de 1994, com base nos critérios do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994.

4.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro material ao afirmar que a perícia teria concluído pela inexistência de defasagem, contrariando os próprios cálculos apresentados no laudo e os esclarecimentos prestados pela expert.

5.

A existência de planilha de cálculo com saldo credor de R$ 310.369,95 e respostas aos quesitos confirmando a defasagem indicam que o trabalho pericial reconheceu a perda salarial.

6.

A controvérsia central reside em verificar se a perda apurada foi recomposta pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994, nº 6.583/1994, nº 71/2000 e nº 273/2007, que promoveram reestruturações remuneratórias substanciais.

7.

Documentos acostados aos autos, como fichas financeiras e tabelas de vencimentos, demonstram que o Estado de Mato Grosso concedeu aumentos remuneratórios da ordem de 170% no período subsequente à conversão monetária, superando amplamente a defasagem de 11,98%.

8.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), reconhece que diferenças salariais decorrentes de conversão para URV são absorvidas por reestruturações financeiras da carreira, mesmo que tais leis não tenham declarado expressamente essa finalidade.

9.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT consolidou esse entendimento ao reconhecer a recomposição das perdas da URV pela Lei Estadual nº 6.528/1994.

10.

Ainda que a perícia tenha se abstido de vincular os aumentos à recomposição da URV, a jurisprudência exige apenas a verificação de que houve reestruturação da carreira com patamar remuneratório superior, o que se confirma no caso concreto.

11.

Fichas financeiras demonstram, inclusive, o pagamento de rubrica “DIF CONV. MP-482 URV” nos meses imediatamente posteriores à conversão, reforçando a tese da recomposição administrativa.

12.

A extinção da fase de liquidação por “liquidação zero” não implica violação à coisa julgada, pois o título executivo judicial previa apenas a apuração e pagamento de eventual diferença, inexistente no caso concreto após a análise técnica e legislativa.

13.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a liquidação zero quando comprovada a inexistência de valores a executar, conforme precedentes no REsp 1839950/AC e REsp 1549467/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de defasagem salarial na conversão dos vencimentos para URV não gera, por si só, direito à percepção de diferenças, quando comprovada a absorção integral por reestruturações de carreira promovidas por leis estaduais.

2.

A liquidação zero é admissível quando o laudo pericial identifica inexistência de valores a serem executados após a recomposição remuneratória.

3.

A extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero não viola a coisa julgada quando o título executivo condiciona o pagamento à existência de diferenças salariais efetivas.

4.

A jurisprudência do STF admite a absorção das perdas da URV por reestruturações financeiras da carreira, independentemente da motivação expressa nas leis estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I e VI; art. 37, X; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, REsp 1839950/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.11.2020; STJ, REsp 1549467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.09.2016; TJMT, Processo nº 0000518-70.2015.8.11.0102, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025; TJMT, Processo nº 0001291-49.2015.8.11.0027, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2025, DJE 26.06.2025; Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Carlos Cerqueira contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito sob fundamento de “liquidação zero”, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, relativa à conversão dos vencimentos de servidor público estadual para URV (Unidade Real de Valor).

A sentença entendeu que o laudo pericial, elaborado por contador nomeado, concluiu pela inexistência de perdas salariais decorrentes da conversão monetária, reconhecendo, ainda, a recomposição dos vencimentos por meio da Lei Estadual n. 6.528/1994.

Também destacou a aplicação da Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que reconhece a perda do objeto nas ações dessa natureza.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o juízo de origem cometeu erro material e de fato, ao afirmar que o laudo pericial teria reconhecido a inexistência de defasagem.

Alega que o laudo, ao contrário, reconheceu expressamente a existência de perda no percentual de 15,03%, limitado ao teto de 11,98%, tendo inclusive apresentado planilha com saldo líquido credor de R$ 310.369,95.

Requer a cassação da sentença e a homologação do laudo.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção integral da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) o laudo utilizou metodologia equivocada, desrespeitando o art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994; (ii) a recomposição das eventuais perdas foi promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994, nº 71/2000 e n. 273/2007, conforme reconhecido na jurisprudência local e do STF; (iii) aplica-se ao caso a Súmula 10 da Turma Recursal Única de MT; (iv) o juízo, como
peritus peritorum
, pode desconsiderar o laudo, diante de outros elementos de prova nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Francisco Carlos Cerqueira, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 75865/2015, que manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração da parte requerente a ser apurado na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença e apresentou a planilha com os valores do débito.

Dessa feita, o Magistrado
de origem
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou a empresa Mediape para a realização da perícia.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que as partes não nomearam perito assistente, e a parte autora, apenas, apresentou quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. (id. 315242885)

Inicialmente, impõe-se reconhecer que assiste parcial razão ao Apelante quando sustenta que o laudo pericial não concluiu pela inexistência de defasagem salarial, conforme consignado na sentença.

Com efeito, a leitura atenta do trabalho técnico produzido nos autos revela que a perícia judicial, efetivamente, apurou defasagem salarial de 15,03%, limitada ao percentual de 11,98% em observância ao que denominou de limite prudencial estabelecido pela jurisprudência.

Confere-se que o laudo contém cálculos discriminados, planilha demonstrativa das diferenças mensais e quantificação do valor devido, atualizado até setembro de 2023, no montante de R$ 310.369,95 (trezentos e dez mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

A conclusão pela existência de perdas encontra-se expressa à fl. 9 do laudo pericial, onde a
expert
consignou que a perícia constatou defasagem salarial de 11,98% no período de março de 1994, proveniente de diferenças de URV.

Idêntica conclusão foi reiterada à fl. 10, em resposta a quesito específico, onde a perita afirmou que o Estado, ao fazer a conversão, não observou totalmente o disposto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.880/1994, gerando defasagem salarial de 15,03% na data de março de 1994 em relação a fevereiro de 1994, limitado ao percentual de 11,98%.

Nos esclarecimentos posteriores prestados em resposta às impugnações das partes, a perita judicial expressamente ratificou a existência da perda salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV no percentual de 11,98%.

Nesse contexto, o parágrafo isolado constante da fl. 12 do laudo pericial, que afirma não ter havido perdas em decorrência da conversão, constitui evidente erro material que não encontra respaldo no conjunto probatório técnico produzido pela própria
expert
.

Tal conclusão negativa mostra-se frontalmente contraditória com os cálculos desenvolvidos, com a planilha demonstrativa anexada ao trabalho, com as respostas aos quesitos formulados pelas partes e, sobretudo, com a ratificação expressa da perda nos esclarecimentos complementares.

Veja-se que a presença da planilha de cálculo discriminando as diferenças mensais, por si só, já seria suficiente para demonstrar que o laudo não concluiu pela inexistência de defasagem, mas sim pela sua existência no percentual de 11,98%.

Estabelecida essa premissa,
a questão central a ser dirimida neste recurso não reside em saber se houve ou não defasagem na conversão dos vencimentos do apelante em URV, matéria que restou tecnicamente demonstrada pela perícia judicial, mas sim em verificar se tal defasagem foi ou não integralmente recomposta pelos aumentos remuneratórios concedidos pela legislação estadual nos anos subsequentes à conversão monetária
.

Essa é, em verdade, a controvérsia que permeia a lide e que
conduz à manutenção da sentença recorrida
, ainda que por fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo de origem.

Confira-se que os documentos acostados aos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente as fichas financeiras do servidor apelante e as tabelas de vencimentos das leis de reestruturação de carreira,
demonstram de forma inconteste que o ente público promoveu substanciais aumentos remuneratórios aos servidores do Poder Executivo estadual nos meses imediatamente posteriores à conversão da URV
.

A Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, concedeu reajuste de 18% sobre os vencimentos de agosto e setembro de 1994, além de adicional de 57% em novembro do mesmo ano, totalizando incremento de aproximadamente 85% ainda no exercício de 1994, ou seja, no mesmo ano-calendário em que ocorreu a conversão monetária e apenas oito meses após a implementação do plano econômico.

Posteriormente, a Lei Estadual n. 6.583, de 13 de dezembro de 1994, promoveu novo realinhamento salarial com aumento de aproximadamente 35%, seguida pelas Leis Estaduais nº 71/2000 e n. 273/2007, que implementaram reestruturações das carreiras dos servidores militares com incrementos de 47% e 3%, respectivamente.

Somados todos os reajustes concedidos pelas referidas leis estaduais, constata-se que o Estado de Mato Grosso promoveu aumentos remuneratórios na ordem de aproximadamente 170% nos anos subsequentes à conversão da URV, percentual manifestamente superior à defasagem de 11,98% apurada pela perícia judicial.

Relevante consignar que o próprio laudo pericial reconheceu a ocorrência desses aumentos salariais, conforme se extrai das respostas aos quesitos formulados pelo Estado de Mato Grosso.

Ao responder ao quesito 3, a perita judicial informou que o aumento proporcionado pela Lei n. 6.528/1994 foi de aproximadamente 30% para a categoria, embora tenha ressalvado que não seria possível afirmar que tais reestruturações estavam concernentes às perdas salariais decorrentes da conversão em URV.

Idêntica resposta foi fornecida em relação ao quesito 4, quando a
expert
afirmou que o percentual de realinhamento da tabela dos servidores públicos promovido pela Lei n. 6.583/1994 foi de aproximadamente 35%.

A questão que se coloca, portanto, reside em definir se os aumentos remuneratórios concedidos pelas leis estaduais de reestruturação de carreira absorveram ou não a defasagem salarial decorrente da conversão incorreta da URV.

A resposta a essa indagação encontra-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.

Naquele julgado, a Corte Suprema assentou que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, mas que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Como cito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2 .323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes . 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014) (grifei)

A distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal entre reajustes e revisões de remuneração, de um lado, e reestruturação financeira da carreira, de outro, reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia.

Como é cediço, os reajustes e revisões gerais de vencimentos, previstos no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, destinam-se a recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, não podendo ser utilizados para compensar perdas decorrentes de conversões monetárias equivocadas. Já as reestruturações de carreira, que promovem alterações nas tabelas remuneratórias, com a fixação de novos padrões vencimentais, absorvem todas as diferenças anteriores, inclusive aquelas resultantes de conversões monetárias, consolidando novo marco remuneratório para a categoria.

No caso dos autos, as Leis Estaduais n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, n. 71/2000 e n. 273/2007 promoveram efetivas reestruturações das tabelas de vencimentos dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo novos padrões remuneratórios e não meros reajustes para recomposição inflacionária.

Assim, a análise da legislação estadual revela que tais leis fixaram novas tabelas de vencimentos, com valores substancialmente superiores aos anteriormente praticados, em percentuais que, somados, superam em muito a defasagem de 11,98% apurada na conversão da URV.

Referidos aumentos, portanto, absorveram integralmente a perda remuneratória decorrente da conversão monetária, consolidando novo patamar salarial para a categoria.

A propósito, a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, editada em 11 de setembro de 2019, consolidou entendimento nesse sentido, ao dispor que os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994.

A exposição de motivos que acompanhou a proposição da súmula esclareceu que ficou demonstrado que, no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso enviou ofício e mensagem ao Poder Legislativo com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando a edição da Lei Estadual n. 6.528/1994, embora, por falha e atecnia legislativa, não tenha constado expressamente no cabeçalho da lei que sua finalidade era a recomposição da URV.

Este Tribunal de Justiça, seguindo a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal e respaldado pela Súmula 10 da Turma Recursal Única, vem reiteradamente decidindo pela improcedência das ações que objetivam o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV quando comprovada a recomposição por meio de leis estaduais de reestruturação de carreira. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais nº 6.528/1994, nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei nº 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula nº 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual nº 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, do CPC.

4. O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5. A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6. A Lei Estadual nº 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7. Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8. A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1º, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT nº 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo nº 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula nº 10 da Turma Recursal Única/MT.

(N.U 0000518-70.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(N.U 0001291-49.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Ademais, a perícia oficial apurou que antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Desse modo, não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, impondo-se a extinção do processo quando constatada a liquidação zero na fase de cumprimento de sentença, eis que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado, faz cessar o direito ao recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Argumenta o Apelante, ainda, que o perito judicial recusou-se a vincular os aumentos concedidos pelas leis estaduais à recomposição das perdas de URV, afirmando que não seria possível estabelecer tal correlação.

Essa argumentação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme já consignado, não exige a demonstração de que os aumentos tinham finalidade específica de recompor a URV, mas apenas que tenham ocorrido reestruturações financeiras da carreira em percentuais superiores à defasagem apurada, porquanto o que releva para fins de absorção das perdas não é a motivação declarada nas leis de reestruturação, mas sim o fato objetivo de que os novos padrões remuneratórios fixados superaram em muito o percentual de defasagem, consolidando patamar salarial substancialmente superior ao devido se corretamente aplicada a conversão da URV.

Ademais, ainda que se pudesse questionar a natureza jurídica dos aumentos concedidos pela Lei Estadual n. 6.528/1994, o que se admite apenas para argumentar, é inequívoco que as leis de reestruturação posteriores, notadamente as Leis Estaduais n. 71/2000 e n. 273/2007, promoveram efetivas reestruturações das carreiras dos servidores militares, com fixação de novos padrões vencimentais que absorveram todas as diferenças anteriores, inclusive aquelas eventualmente decorrentes da conversão da URV.

Ora, somados os percentuais de aumento concedidos por todas as leis estaduais mencionadas, constata-se incremento remuneratório na ordem de 170%, percentual esse que supera em mais de catorze vezes a defasagem de 11,98% apurada pela perícia judicial, evidenciando, de forma incontestável, a absorção integral das perdas.

Impõe-se consignar, outrossim, que as fichas financeiras acostadas aos autos pelo Estado de Mato Grosso demonstram que o servidor apelante recebeu, nos meses de abril, maio e junho de 1994, valores a título de diferença de conversão da URV, mediante a rubrica "DIF CONV. MP-482 URV", circunstância essa que corrobora a tese de que o ente público promoveu a recomposição das eventuais perdas decorrentes da conversão monetária.

Embora aludido pagamento, por si só, não seja suficiente para afastar integralmente a defasagem apurada pela perícia, constitui elemento adicional a demonstrar que o Estado de Mato Grosso adotou providências administrativas para mitigar os efeitos da conversão sobre os vencimentos dos servidores.

Dessarte, a extinção do processo, na hipótese de liquidação zero, quando constatada a inexistência de diferenças a serem pagas em razão de recomposição salarial superveniente, não ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento, porquanto não se afasta o título executivo judicial, mas apenas se reconhece que a obrigação de pagar restou satisfeita pelos aumentos concedidos pela legislação estadual.

Como visto, a sentença transitada em julgado determinou a apuração de eventual defasagem salarial e o pagamento das diferenças acaso constatadas, mas não determinou o pagamento de valor certo e líquido, razão pela qual a constatação, na fase de liquidação, de que não subsistem diferenças a serem pagas não implica em modificação do comando sentencial, mas apenas em sua concretização diante da realidade fática apurada pela prova técnica e pela análise da legislação superveniente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida no ordenamento jurídico processual brasileiro, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, mas simplesmente a resolução da obrigação por sua satisfação, onde se consignou que na fase liquidatória, ainda que definido o
an debeatur
, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor. (STJ - REsp: 1839950 AC 2019/0286700-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 23/11/2020; STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016 RB vol. 635 p . 32).

Por todo o exposto, conquanto a sentença recorrida tenha incorrido em equívoco ao afirmar que o laudo pericial concluiu pela inexistência de defasagem salarial, quando, em verdade, o trabalho técnico apurou perda de 11,98%, tal circunstância não conduz à reforma do julgado, porquanto restou demonstrado nos autos que as leis estaduais de reestruturação de carreira promoveram aumentos remuneratórios em percentuais substancialmente superiores à defasagem apurada, absorvendo integralmente as perdas decorrentes da conversão da URV.

Nessa linha de intelecção, a existência da perda na conversão não se confunde com o direito à sua percepção, uma vez que os aumentos supervenientes consolidaram novo patamar salarial que superou em muito o percentual devido pela conversão incorreta da moeda.

A hipótese dos autos, portanto, caracteriza liquidação zero, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, ainda que por fundamentos diversos e mais robustos do que aqueles adotados pelo Juízo singular, porquanto o reconhecimento de que houve defasagem na conversão não obsta a conclusão de que tal defasagem foi integralmente recomposta pela legislação estadual superveniente, inexistindo, ao final, saldo a ser pago ao servidor apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo em razão da liquidação zero, pelos fundamentos alhures expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025